Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700686-08.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CARPE DIEM AGRAVADO: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Carpe Diem contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 189663519 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. – em recuperação judicial, ora agravada, processo n. 0717209-84.2019.8.07.0007, nada proveu quanto ao pedido de penhora de imóvel formulado pelo exequente, nos seguintes termos: Nada a prover quanto à petição da parte autora, considerando que os direitos aquisitivos do imóvel já foram devidamente penhorados, conforme decisão de ID 181485785. Diante disso, reexpeça-se mandado de avaliação do imóvel, alertando o Oficial de Justiça que, no caso de impossibilidade de acesso ao imóvel, a diligência deverá ser realizada de maneira indireta. Aguarde-se o cumprimento da diligência. Com a resposta, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57711897), narra se tratar, na origem, de execução de título extrajudicial por débitos condominiais. Aponta ter requerido, inicialmente, a penhora de direitos aquisitivos que tem a parte executada sobre o imóvel a que atrelada a obrigação exequenda. Diz que, posteriormente, pediu a penhora do referido imóvel para que fosse ele levado a hasta pública. Assinala ter o juízo de origem deferido apenas a constrição sobre direitos aquisitivos titularizados pelo devedor fiduciante. Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça que admite a penhora do imóvel sobre que recaem débitos condominiais, ainda que esteja ele gravado por alienação fiduciária. Sustenta ostentar a taxa condominial natureza propter rem, sendo responsável o proprietário do imóvel pelo seu adimplemento. Defende que o valor obtido em eventual alienação em hasta pública servirá ao pagamento do credor fiduciário e dos débitos condominiais. Menciona a Súmula 478 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Reafirma inexistir qualquer óbice jurídico ao deferimento do pedido de penhora sobre o imóvel e não apenas sobre direitos aquisitivos que sobre ele tem o devedor. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal ou ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) Seja concedida a tutela de urgência para determinar que o D. Juízo singular realize a penhora doimóvel objeto das taxas condominiais executadas, bem como determine a citação/intimação do credor fiduciário da presente ação e penhora, a fim de que pague o débito ou apresente impugnação à penhora, nos termos da jurisprudência do C. STJ (Recurso Especial de n° 2.059.278/SC), permitindo-se praticar todos os atos expropriatórios sobre o imóvel, necessários à satisfação integral da execução; b) no mérito requer que o presente recurso seja recebido e conhecido para reformar a decisão agravada e assim, confirmar a tutela anteriormente deferida, para determinar determinar que o D. Juízo singular realize a penhora do imóvel objeto das taxas condominiais executadas, bem como determine a citação/intimação do credor fiduciário da presente ação e penhora, a fim de que pague o débito ou apresente impugnação à penhora, nos termos da jurisprudência do C. STJ (Recurso Especial de n° 2.059.278/SC), permitindo-se praticar todos os atos expropriatórios sobre o imóvel, necessários à satisfação integral da execução; Preparo regular (Ids 57711898 e 57711900). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em análise do processo de referência (autos n. 0717209-84.2019.8.07.0007), verifico tratar-se de execução de título extrajudicial referente a débitos condominiais movida em face de Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda – em recuperação judicial. Devidamente citada, a executada deixou transcorrer in albis o prazo para efetuar o pagamento espontâneo da dívida (Id 65506669 do processo de referência). Em 13/10/2023, considerando a inexistência de outros bens da executada aptos a satisfazer integralmente a pretensão executória, o exequente/agravante requereu a penhora do imóvel que deu ensejo ao débito exequendo, qual seja, a “Loja 16, vaga n° 24, lotes N°s 26,27,28,29, 30 e 31, quadra QI 12, SETOR INDUSTRIAL DE TAGUATINGA, matrícula no 338,489” (Id 175096125 do processo de referência). O juízo de origem proferiu decisão indeferindo o aludido pleito, ao fundamento de que inviável a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária. Por outro lado, deferiu a efetivação da constrição sobre os direitos aquisitivos que a executada/agravada detém em relação bem, nos seguintes termos (Id 181485785 do processo de referência): Quanto ao pedido de penhora de imóvel cuja certidão de ônus foi acostada ao ID 175096126, observo que está gravado com alienação fiduciária. A jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que não é possível a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário nos termos do art. 1.361 do CC, mas tão somente sobre os direitos que o devedor detém sobre a coisa. Nesse contexto, a penhora será sobre os direitos aquisitivos da parte executada sobre o bem descrito à referida certidão. Desse modo, DEFIRO a penhora sobre os DIREITOS AQUISITIVOS da parte executada sobre o imóvel cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 175096126. Com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos direitos aquisitivos sobre aquele bem. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do artigo 917, § 1o, do CPC, no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Oficie-se à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, cientificando-a da presente penhora, bem como para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. A decisão acima transcrita foi exarada no dia 12/12/2023, disponibilizada no DJe em 14/12/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente, sem que tenha a parte exequente interposto qualquer recurso em tempo oportuno. Após efetivada a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante (Id 181719447 do processo de referência) e averbada a constrição na matrícula do bem (Id 187697598 do processo de referência), o exequente/agravante apresentou nova petição requerendo a penhora do imóvel, à justificativa de que seria admitida tal medida à luz do entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça (Id 189270748 do processo de referência). Ato seguinte, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão (Id 189663519 do processo de referência) consignando não haver nada a prover acerca do pleito deduzido pelo credor, uma vez se tratar de matéria já decidida no pronunciamento exarado ao Id 181485785 do processo de referência. Em face do referido decisum, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Feitas essas constatações, tenho que o presente recurso, por meio do qual se questiona a possibilidade de deferimento de penhora sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, não deve ser conhecido, pois visa claramente rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. O processamento do recurso interposto para cognição das questões nele debatidas imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos não impugnados tempestivamente pelo exequente/agravante. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante almeja alterar questões já decididas pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “ É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal. 2. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o promitente comprador deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. 4. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual. 5. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Enunciado no 543, da Súmula do STJ). 6. A aferição de culpa é realizada exclusivamente para fins de apuração do montante devido, não podendo, também, ser utilizada para a fixação potestativa da forma de devolução de quantia paga, devendo o saldo, ser restituído imediatamente à resolução da avença. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questões decididas pelo juízo de origem e não impugnadas tempestivamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 10 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora